Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702405-95.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VICENTE DE PAULA ARAUJO, ASPRAC- ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINERAS EMBARGADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por VICENTE DE PAULA ARAÚJO e ASPRAC - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS em face de CONDOMÍNIO PARQUE E JARDIM DAS PAINEIRAS, ante Acórdão de ID 30400066 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Em Petição de ID 33466108, a parte Embargante informou que foi firmado Distrato ao Contrato de Compra e Venda do lote comercial no 9, da Quadra 2, do Setor Habitacional Jardim Botânico – Etapa II, e portanto, passou a ser novamente o Marcelo Franco de Avelar o proprietário e possuidor do imóvel objeto das taxas associativas exaradas na presente demanda. Em seguida, a parte embargante requereu a substituição processual do Vicente de Paula Araújo pelo Marcelo de Franco Avelar. INTIMEM-SE ambas as partes, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado em Petição de ID 33466108, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de março de 2022 17:53:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador